Tribunal: TJMT
Processo: 1001636-36.2023.8.11.0053
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001636-36.2023.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COSMO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 568.930.271-68 (APELADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO
PAN S.A.

APELADO(S):
COSMO FRANCISCO DOS SANTOS

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO BANCÁRIO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS
-
CARTÃO DE CRÉDITO
COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL

–

PRELIMINAR –

PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO – ARREMATAÇÃO DA CARTEIRA DE CLIENTES DE CRÉDITO CONSIGNADO DO BANCO CRUZEIRO DO SUL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA – FACULDADE DO CREDOR EM ELEGER O DEVEDOR AO POLO PASSIVO - LEGITIMIDADE RECONHECIDA – PRELIMINAR REJEITADA -
PREJUDICIAL DE MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESTAÇÕES OU DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO – PREJUDICIAL PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – CAPACIDADE PLENA DO APELADO E AUSÊNCIA DE HIPERVULNERABILIDADE - REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE
DOZE
ANOS –

TRANSFERÊNCIAS PERCEBIDAS – FATURAS QUE DEMONSTRAM INÚMERAS UTILIZAÇÕES DO CARTÃO PARA PAGAMENTOS E COMPRAS - VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
- AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
– INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DESCABIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO
OU DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em litisconsórcio necessário quando da hipótese de responsabilidade solidária nas relações de consumo, pois é faculdade do consumidor eleger apenas um dos devedores. Inteligência dos
arts
. 13, parágrafo único, combinado com o art. 88, ambos do Código de Defesa do Consumidor e precedente do Tema Repetitivo 315, do Superior Tribunal de Justiça.

Tratando-se a relação jurídica de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da cobrança apenas em relação aos débitos efetivados antes do quinquênio que precede a propositura da ação. Incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Em que pese a existência de um contrato assinado constitua prova robusta de relação jurídica entre duas partes, não se trata do único meio de comprovação do negócio jurídico se, na análise do conjunto probatório, restar comprovada a anuência tácita e a ciência dos descontos por contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, cujos descontos do valor mínimo das respectivas faturas se passam por lapso temporal superior a 12 anos.

Em se tratado de consumidor absolutamente capaz e inexistindo provas das alegações da parte recorrente, acerca dos supostos vícios de consentimento no ato da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, além da constatação de recebimento das faturas e utili
zação o cartão, inclusive para compras,
há mais de 1
2
anos, impõe-se a reforma da sentença que determinou a conversão do contrato em empréstimo consignado comum, a repetição do indébito e a condenação em indenização por danos morais. Inteligência dos
arts
. 4o, 138 e 145 do Código Civil, c/c o inciso I do art. 373, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

BANCO
PAN S.A.

tirado contra sentença (ID
214036179
) proferida pelo Juízo da
Vara Única da
Comarca de
Santo Antônio do Leverger
-MT que, na
Ação Declaratória de Nulidade Contratual e Inexigibilidade de Débito com Pedido de Restituição de Ressarcimento em Danos Morais
,
movida
por

COSMO FRANCISCO DOS SANTOS
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos da inicial, nestes termos
:

[...]

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos manejados por GERVASIA COSMO FRANCISCO DOS SANTOS em face do BANCO PAN S.A., qualificados
nos autos, para: (i) DETERMINAR a conversão do contrato para empréstimo consignado normal, aplicando-se as taxas e juros da data dessa modalidade ao contrato em apreço; (
ii
) CONDENAR a requerida a restituir, em dobro, à parte requerente os valores cobrados e pagos em relação a cobrança indicada na exordial
, valores estes a serem aferidos em liquidação de sentença; (
iii
)
CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais
, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Assim, JULGO EXTINTO este processo com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

CONDENO, ainda, a requerida às custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação
, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença.

[...]
[Grifos
nossos]

Em suas razões recursais (ID
214036180
)
,
a
parte
apelante
sustenta
a
seguinte
prejudicial de mérito:

Prescrição quinquenal

Em sequência,
apresenta a
seguinte
preliminar:

Ilegitimidade passiva do Banco Pan

No mérito,
sustenta as seguintes questões fático-jurídicas:

Legalidade
e validade do contrato de
cartão de crédito consignado
e utilização do cartão para saques e compras

2. Inexistência de dano moral
ou, subsidiariamente, redução do montante da condenação

O apelado
, por sua vez, apresent
a
contrarrazões
(ID
214036183
)

rebatendo as alegações de mérito da
parte
apelante.

Recurso tempestivo, conforme
certidão de ID

214036184
, e preparo
recolhido
, nos termos da certidão de ID
214108179
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO PAN S.A.

APELADO(S):
COSMO FRANCISCO DOS SANTOS

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT que, na Ação Declaratória de Nulidade Contratual e Inexigibilidade de Débito com Pedido de Restituição de Ressarcimento em Danos Morais, movida pelo
apelado,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para determinar a conversão do contrato
de cartão de crédito
, com reserva de margem consignável,
para
contrato de empréstimo consignado, além de condenar a apelante à restituição,
em dobro
, dos
valores descontados em excesso, bem como
em indenização por danos morais, no montante de R$ 3.000,00, e em

custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10 % do valor da condenação.

Em sequência, passo ao exame da
preliminar suscitada pela parte apelante.

1
.

Ilegitimidade passiva do Banco Pan

A parte apelante sustenta que a operação, objeto da lide, foi arrematad
a, em
07/2013
,
pelo Banco Pan, ora apelante
, em leilão da carteira de cartão
consignado do Banco Cruzeiro do Sul
.

Desse modo, sustenta que é parte ilegítima para
responde sobre questões anteriores à arrematação.

Contudo, na eventualidade de se manter a legitimidade da apelante, em decorrência de eventuais débitos realizados pela recorrente após a arrematação da carteira, sustenta que
continua não sendo responsável pelo período antecessor ao da referida arrematação.

Pois bem.
Em que pese as teses da recorrente, verifica-se que não devem prosperar.

Isso porque, apesar dos documentos contidos nos autos demonstrarem que a contratação do cartão foi realizada com o Banco Cruzeiro do Sul em meados de
2011
, ou seja, antes da aquisição da carteira de clientes pelo Banco Pan, a pretensão inicial diz respeito à
migração de cartão que se encontra ainda ativo e com descontos realizados em favor do Banco Pan
(o que se extrai das faturas juntadas aos autos que demonstram a continuidade da relação jurídica – ID
214036175
), o que justifica a presença da ora apelante no polo passivo.

Ademais, como é cediço, o
Código de Defesa do Consumidor, no art. 7o, parágrafo único, prevê a responsabilidade solidária
entre os diversos fornecedores envolvidos numa mesma contratação, se esta estiver regida pelas normas consumeristas, conforme cito:

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e
eqüidade
.

Parágrafo único.
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
.

Sobre o tema, bem esclarece a doutrina de
Cláudia Lima Marques
:

O CDC impõe a solidariedade em matéria de defeito no serviço (art. 14 do CDC) em contraponto aos
arts
. 12 e 13 do CDC,
comresponsabilidade

objetiva imputada nominalmente a alguns agentes econômicos. Também nos
arts
. 18 e 20 a responsabilidade é imputada a toda a cadeia, não importando quem contratou com o consumidor
. (MARQUES, Cláudia Lima.
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor
. 2a
ed
..São
Paulo: RT, 2006; p. 223).

Além disso, por força do contido no
art. 88, combinado com o art. 13, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor
, em se tratando de relação de consumo, não há falar em litisconsórcio passivo necessário ou denunciação à lide. Vejamos:

Art. 13. [...] Parágrafo único.
Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso
.

[...]

Art. 88.
Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide
. [Grifo nosso]

Nesse sentido é a tese firmada, pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Tema Repetitivo 315
:

Tese firmada:
A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no
pólo
passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário
. ((REsp n. 1.145.146/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009,
DJe
de 1/2/2010.) [Grifo nosso]

A propósito, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ARREMATAÇÃO DA CARTEIRA DE

CLIENTES DO BANCO CRUZEIRO DO SUL – LEGITIMIDADE RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“
Preliminar de ilegitimidade que não merece acolhida. Aquisição da carteira de crédito pelo Banco Pan, fato que não se presta a eximir a
responsabilidade da apelante, da relação jurídica entabulada com a autora, à luz do princípio da facilitação da defesa do consumidor, porquanto havendo sucessão no crédito, é solidária a responsabilidade das empresas participantes
. Hipótese atrai a incidência do artigo 109 do CPC: "A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. (TJ-RJ - APL: 00135151820138190075, Relator: Des(a). MARIANNA FUX, Data de Julgamento: 01/07/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2017)"
(N.U 1007736-85.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023,
Publicado
no DJE 15/11/2023)
[Grifo
nosso]

Assim, em que pese o contrato objeto da lide tenha sido firmado no ano de
2011
, junto ao Banco Cruzeiro do Sul, verifica-se que,
ao assumir a titularidade da operação e dar seguimento às cobranças em folha de pagamento, o Banco Pan S.A. passou a responder pelos termos da avença, mesmo em relação aos valores cobrados antes da arrematação
.

Portanto,
rejeita-se a preliminar suscitada pela apelante
.

A seguir, passo ao exame da prejudicial de mérito suscitada pela parte apelante.

2
. Prescrição quinquenal

A apelada sustenta que o contrato de cartão de crédito foi formalizado entre as partes em 04/07/2011, doze anos antes do ajuizamento da demanda (17/11/2023).

Desse modo, sustenta a incidência da prescrição quinquenal, prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, cujo prazo teria início a partir de 08/11/2011, data do início dos descontos referentes ao contrato.

Subsidiariamente, na eventualidade da tese não ser acatada, pede a aplicação da prescrição quinquenal contada, retroativamente, a partir da propositura da ação.

Pois bem. No
que tange à prescrição
, verifico que se aplica ao caso a prescrição
quinquenal

prevista na regra especial do
art. 27, do Código de Defesa do Consumidor
,
in
verbis
:

Art. 27.
Prescreve em cinco anos
a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Porém, deve ser contata retroativamente, a partir da propositura da ação.

Isso porque, cuida-se de relação de trato sucessivo, em que o dano sofrido se renova a cada desconto supostamente indevido, impondo-se, assim, o reconhecimento da prescrição da cobrança em relação aos débitos, efetivados na conta bancária da apelante, anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação.

Nesse sentido, cito julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATO DE TARIFAS BANCÁRIAS E SEGURO “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA” – PREJUDICIAL DE MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL - ARTIGO 206, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL – DESCABIMENTO –
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CDC – PRESTAÇÕES/DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO
– MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao contrário do que alega o apelante/requerido, por se tratar o caso de relação de consumo, aplicável o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do CDC e não o artigo 206, §3o, do CC, cuja contagem deve se iniciar na data em que a parte ofendida teve plena ciência do dano, tendo em vista tratar-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica.

Por outro lado,
tratando-se a relação jurídica de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da
cobrança apenas em relação aos débitos efetivados antes do quinquênio que precede a propositura da ação.

[...]

(N.U 1001509-51.2020.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023,
Publicado
no DJE 25/05/2023)
[Grifo
nosso]

Ao caso em exame, assevera-se que o banco apelante não trouxe aos autos a cópia do contrato a validar e autorizar os descontos.

Há nos autos apenas relação de faturas, cuja primeira data é de 15/08/2011 (ID 214036174), ainda em nome do antigo Banco Cruzeiro do Sul, além de diversas faturas, demonstrando a continuidade das cobranças, do Banco Pan, ora apelante, desde 15/09/2013 (ID 214036175), além de um TED datado de 18/10/2019, no montante de R$ 321,00; uma gravação de áudio de contrato verbal, entre o apelado e o Banco Pan, sem identificação de data e uma planilha com valores de faturas produzido pela recorrente e com datas entre 15/08/2013 a 15/04/2023, sem qualquer identificação ou mesmo logo da instituição financeira.

Desse modo,
acolho parcialmente a prejudicial de mérito
para reconhecer a prescrição parcial dos débitos anteriores ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação, ou seja,
as prestações/descontos realizados antes de 17/11/2018
, uma vez que o contrato entre as partes teria sido celebrado em
04/07/2011, segundo afirma a própria apelante, e a demanda foi distribuída em 17/11/2023
.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1
.
Legalidade e validade do contrato de cartão de crédito consignado e utilização do cartão para saques e compras

A parte apelante
sustenta que,

de acordo com o contrato entabulado, em razão do cartão de crédito consignado, a parte autora teria descontada mensalmente, em folha de pagamento, a reserva de margem consignável de 5%, bem como deveria pagar as faturas do cartão de crédito utilizado, sendo que, além da assinatura do contrato, os efetivos e sucessivos descontos/pagamentos, sem qualquer interpelação, teriam criado a justa expectativa de direito
pela recorrente
, motivo pelo qual não
seria
razoável
,
tampouco lícito, após o transcurso de longo período, a mera alegação de

desconhecimento da relação jurídica.

Assevera, também,

que
entendimento em contrário violaria o princípio do “
venire
contra
factum

proprium
”.

Aduz que o cartão consignado tem autorização legal
e é uma fusão, mais favorável ao consumidor, entre o empréstimo consignado e o cartão de crédito convencional.

Alega que, após arrematar a carteira do Banco Cruzeiro do Sul, constatou que havia saldo
devedor no cartão e, assim, apenas deu continuidade aos descontos.

Destaca que a parte apelada não
invocou vício de consentimento.

Sustenta, também, que diferentemente do sustentado pelo apelado, o litígio em questão não aborda uma única operação ou serviços renovados automaticamente, mas diversas contratações de crédito
realizadas pelo recorrido, utilizando-se da mesma modalidade contratual, qual seja, o cartão de crédito consignado
,
para
telesaques
,
conforme faturas juntadas aos autos.

Além disso, apresenta faturas demonstrando a utilização do cartão, pelo apelado, para realização de compras
.

Assevera, também, que a parte apelada teria quitado o débito que se encontrava em aberto, através do pagamento da fatura com vencimento em 15/11/2022.

Ressalta que, diante da utilização do cartão, não há em que se falar em vício de consentimento, pois evidente que a parte recorrida não só tinha ciência da contratação como sabia exatamente como funcionava a modalidade de cartão de crédito consignado.

Alega que o produto ofertado pelo banco recorrente é plenamente válido, visto que foi autorizado pela Lei no 10.820/03, posteriormente regulamentado Instrução Normativa no 28/2008 e, por fim, ratificado Lei no 13.172/15.

Sustenta, ainda, que a taxa de juros remuneratórios, utilizada pelo banco apelante, está dentro da média do BACEN para esta modalidade, que ao ano seria de
199,18%.

Por outro lado, na eventualidade de se manter a condenação,
sustenta que a restituição do indébito deve ocorrer na forma simples.

Quanto à condenação em danos morais, assevera que deve ser afastada
em decorrência da ausência de ato ilícito praticado pela parte apelante.

O apelado, por sua vez, aduz que
se utilizou do cartão de crédito por ter sido induzido a erro na contratação, por falha no dever de informação e alega ser consumidor-
hipervulnerável
.

Pois bem.
Ressai dos autos que
o apelante afirma
que foi vítima de oferta fraudulenta, pois
achava que teria contratado empréstimo consignado, quando, na verdade, seria um empréstimo pessoal por via de saque em cartão de crédito mediante consignação em folha de pagamento.

Sustenta ter sido totalmente induzido a erro por falha na informação da oferta veiculada
e, em decorrência da onerosidade excessiva do contrato, ajuizou a ação requerendo a repetição do indébito em dobro e a condenação da apelante a indenizá-lo pelos danos morais sofridos
e pelo dano existencial
.

O Juízo
a quo
, por sua vez,
condenou a apelante apenas afastando o dano existencial
. Os fundamentos da sentença
se basearam
no fato da
não apresentação
, pelo Banco apelante, do contrato celebrado entre as partes, a fim de demonstrar a contratação do suposto cartão de crédito (ID
214036179).

Desse modo, o Juízo
de Primeira Instância

entendeu que “[...]
ausente a demonstração de que o contrato de consignado por cartão de crédito foi celebrado entre as partes, deve ser acolhida a pretensão autoral de declaração de inexistência do débito
.” (ID 214036179).

Contudo, analisando todo o conjunto probatório, verifico que a sentença merece reforma.

Isso porque,
a apelante
juntou
aos autos inúmeras faturas que indicavam se tratar de cartão de crédito consignado,
cartão mediante o qual realizou compras e
faturas desde 201
1
a 202
3,
cuja autenticidade não foi
impugnada pelo ora apelado,
pois
apenas asseverou, em sua manifestação na origem
, que os documentos acostados pela apelante
comprovariam que o recorrido se utilizou do cartão de crédito como consumidor-
hipervulnerável
e induzido a erro
.

Ocorre que
, verifica-se que
o apelado
contava com
44 anos
de idade (ID
214036150)
, quando da data do contratação, e

é servidor público estadual, na função de professor da educação básica
,
desde à época da contratação
, conforme ficha financeira juntada pelo próprio recorrido (ID 214
036153), a qual relaciona

dois contratos de cartão de crédito consignado, de 08/2011, um com o anco Cruzeiro do Sul, outro com o Banco Bradesco, além de dois contratos de empréstimo consignado com o Banco BMG
e um também com o Banco Cruzeiro do Sul
, ou seja,
sabe diferenciar o que seria cartão de crédito consignado do que seria o empréstimo consignado comum
.

Ao que se verifica,
durante mais de 1
2
anos
, período no qual foram descontados, mensalmente da sua renda, o valor referente ao RMC, em nenhum momento se insurgiu dos benefícios dessa utilização, mas agora pretend
e
afirmar que não contraiu este contrato.

Como se verifica das informações apresentadas pelo Apelante, o contrato que se busca o cancelamento foi feito pelo, à época, Banco Cruzeiro do Sul, que faliu logo após a contratação e, por meio de leilão, o Banco Pan realizou a compra das suas ações e, consequentemente, absorvendo a carteira de cartões de crédito consignado.

Em que pese a existência de um contrato assinado constitua prova inconteste de relação jurídica entre duas partes, este não constitui o único meio de comprovação da relação jurídica se, na análise do conjunto probatório, em lapso temporal superior a 1
2
anos, a demonstração da contratação resta comprovada.

Assevera-se que
o apelado
se contradiz, pois acaba não nega a existência da relação jurídica de mútuo entre a apelada, uma vez que pede a conversão do contrato para o de empréstimo consignado
(ID 209388935, p. 50).

Ou seja, não se trata de fraude contratual
.

Desse modo, afastam-se circunstâncias excepcionais que poderiam
caracterizar a nulidade do contrato ou
afetar a capacidade plena do apelante, nos termos do
art. 4o, do Código Civil
.

Ademais,
além de inexistir alegações ou provas de que não detinha diligência normal para emitir declarações de vontade, ônus exigido pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil, também não se evidencia qualquer defeito do negócio jurídico pelos vícios de consentimento previstos nos
arts
. 138 (erro substancial) e 145 (dolo) do Código Civil
.

Mesmo diante de tudo isso, somente depois de
12
anos vem ao Poder Judiciário para pleitear a conversão
do contrato de cartão de crédito, com reserva de margem consignável,
em
contrato de
empréstimo consignado comum, além da restituição de valores e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, sob alegação de nunca ter contratado o cartão, fato que se contradiz com suas condutas durante todos estes anos.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamento contraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

A propósito, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

ÓRGÃO JULGADOR: 6a CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO No 0010254-05.2017.8.17.2001 Apelante: JEREMIAS BEZERRA DE CASTILHO Apelado: BANCO ITAÚCARD S.A. Juízo de origem: 27a Vara Cível da Capital - Seção A Relator: Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DO CONTRATO. FATURAS COMPROVANDO A EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. ANUÊNCIA TÁCITA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1.
Em que pese não ter o banco juntado aos autos o contrato, tenho que a própria narrativa autoral e as demais provas produzidas são suficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes. 2. A despeito da alegação de que não solicitou o cartão, o autor optou por aderir aos seus termos
no momento em que
solicitou o desbloqueio e efetuou compras. 3. Consta dos autos inúmeras faturas, nas quais se verifica a utilização do cartão. 4. Não se revela crível que uma pessoa que tenha valores indevidamente descontados de seu contracheque permaneça inerte por mais de 10 anos.
5. Considerando as provas produzidas, conclui-se pela ciência e aceitação tácita das condições pactuadas. 6. Outrossim, a fim de evitar a indefinida cobrança de encargos, caberia ao apelante ter efetuado o pagamento integral da fatura. 7. Apelação desprovida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de no 0010254-05.2017.8.17.2001, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Sexta Câmara Cível, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator, da ementa e das notas taquigráficas em anexo, que fazem parte integrante do julgado. Recife, data conforme assinatura eletrônica. Des. MÁRCIO AGUIAR Relator 02

(TJ-PE - AC: 00102540520178172001, Relator: MARCIO FERNANDO DE AGUIAR SILVA, Data de Julgamento: 24/03/2023, Gabinete do Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva (6a CC) (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS NO COMÉRCIO LOCAL – AQUIESCÊNCIA AOS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR QUASE TRÊS ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou o autor o recebimento do crédito a ele correspondente, qual seja, R$1.172,00 e tampouco a utilização do citado cartão, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide
. .
Não há como acolher a tese de que o autor não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante quase três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras
medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.-
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013708-14.2019.8.11.0015, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMOCONSIGNADONA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DEEMPRÉSTIMOADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

(N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) (grifo nosso)

Desse modo,
também
não há que falar em restituição do indébito ou indenização por danos morais, uma vez que inexistente o ato ilícito
na contratação em exame.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença atacada e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Inverto o ônus sucumbencial
em desfavor da parte apelada e fixo os honorários advocatícios
em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC,
mantendo-se a
suspensão, uma vez que foi deferida
, na origem,
a gratuidade da justiça à
parte
ora apelada
, conforme ID 214036161
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024